Tribunal: TJBA
Processo: 8019145-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8019145-80.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: UBIRATAN QUEIROZ DUARTE e ANTONIO RIBEIRO FAGUNDES PACIENTE: JAMILE OLIVEIRA DE CARVALHO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇÚ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA ADELIA BONELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. 1- PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO TJBA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. 2 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8019145-80.2026.8.05.0000, tendo UBIRATAN QUEIROZ DUARTE e ANTONIO RIBEIRO FAGUNDES, como Impetrantes e, na condição de Paciente, JAMILE OLIVEIRA DE CARVALHO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR